Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-65.2023.8.11.0090
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-65.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA - CPF: 284.011.151-91 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO – ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL SEM REQUISIÇÃO FORMAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL – INFRAÇÃO FUNCIONAL CONFIGURADA – REGULARIDADE FORMAL DO PAD – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – PENALIDADE DE DEMISSÃO DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO PARA SUSPENSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares restringe-se à legalidade do procedimento e da sanção aplicada, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta da penalidade imposta.

2.

Não estando comprovado que o servidor público, embora tenha infringido normas internas ao abastecer combustível sem a devida requisição formal, tenha obtido vantagem indevida ou causado prejuízo ao erário, mostra-se desarrazoada e desproporcional a imposição da penalidade de demissão.

3.

A penalidade de suspensão por 90 dias, prevista na legislação municipal, mostra-se suficiente e adequada à gravidade concreta da infração, considerando a ausência de antecedentes disciplinares, a inexistência de lesão patrimonial ao Município e o grau de reprovabilidade da conduta.

4.

Possível, nessa hipótese, a readequação judicial da sanção disciplinar, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, em atenção aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade que regem a atuação administrativa.

5.

Recurso de apelação provido para substituir a pena de demissão pela de suspensão por 90 dias, com consequente reintegração do servidor ao cargo, ressalvados os efeitos remuneratórios do período da penalidade imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdecir Lourenço da Silva Rocha
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração
nº
1000204-65.2023.8.11.0090
, proposta em face do
Município de Nova Canaã do Norte
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, consistentes na declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD), na sua reintegração ao cargo público e no ressarcimento dos vencimentos não recebidos, além da condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (Id 244628746).

O apelante, servidor público municipal, foi demitido do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência de PAD instaurado pela
Portaria nº 100/2021
, sob a acusação de ter abastecido dois galões de 20 litros de combustível sem a devida requisição formal, em desacordo com as normas internas do Município e os deveres funcionais previstos na
Lei municipal nº 065/1991
.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que apesar de o processo administrativo disciplinar ter sido instaurado para apuração de irregularidade no procedimento de abastecimento de veículo da Prefeitura Municipal, a autoridade processante lhe imputou as proibições
de se valer do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública e receber vantagem em razão de suas atribuições e lhe aplicou,
em consequência, a penalidade de demissão, a qual se revela arbitrária e desproporcional aos fatos, configurando violação aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende, neste contexto, que o ato praticado não caracterizou conduta dolosa ou desvio de finalidade, tratando-se apenas de erro procedimental no abastecimento do galão de combustível, sem qualquer prejuízo ao erário ou obtenção de proveito pessoal, como se extrai dos depoimentos do frentista
Rodrigo Aparecido da Silva,
de
Heverton Carlos Adriano
, Coordenador de Frotas, e de
Lucas Fellype Damasceno Carroro
, Secretário Adjunto de Transportes.

Conclui, ademais, que o Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade e razoabilidade sobre os atos administrativos, sobretudo quando evidenciado excesso ou arbitrariedade, sendo este o caso dos autos.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do PAD, com sua consequente reintegração ao cargo público, o pagamento dos vencimentos retroativos e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios (Id 244628748).

Em contrarrazões, o
Município de Nova Canaã do Norte
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do PAD e a regularidade da penalidade aplicada. Sustenta, neste contexto, que o processo administrativo observou todas as formalidades legais, garantindo ao apelante o contraditório e a ampla defesa, ainda que por meio de defensor dativo, nomeado após a decretação de sua revelia.

Afirma que a conduta do apelante violou os deveres funcionais do cargo, ao abastecer galão de combustível sem a requisição formal e a prestação de contas prevista nas normas municipais, em especial a Lei municipal nº 065/1991, gerando prejuízo ao erário e ofensa ao princípio da moralidade administrativa, justificando a aplicação da penalidade de demissão.

Por fim, o apelado requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id 244629151).

A
Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer
, por entender ausente interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 246755185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2021, instaurado pela Portaria nº 100/2021, Valdecir Lourenço da Silva Rocha foi demitido do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Canaã do Norte, em 23/5/2022, com fundamento nos arts. 142, III e 147, XIII, do Estado dos Funcionários Públicos do Município de Nova Canaã do Norte, por ter infringido os arts. 131, III e IX e 132, X e XIII, da Lei municipal nº 065/1991, visto que teria abastecido dois galões de combustível de 20 litros sem a devida requisição e sem prestação de contas, em desacordo com os deveres funcionais e com as normas administrativas internas.

Irresignado,
Valdecir Lourenço da Silva Rocha ajuizou
ação declaratória de nulidade alegando que o procedimento disciplinar estaria maculado de nulidade, pois
a penalidade de demissão foi aplicada de forma arbitrária e desproporcional aos fatos, configurando violação aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não houve dolo, proveito pessoal ou prejuízo ao erário, mas apenas erro procedimental.

Após regular processamento da lide, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte julgou improcedente a pretensão anulatória
ao fundamento de que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo quando observados os trâmites legais, limitando-se ao controle de legalidade, bem como que o PAD observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Diante disso,
Valdecir Lourenço da Silva Rocha interpôs o
presente recurso de apelação visando à reforma da referida sentença.

Pois bem. É certo que o
controle judicial dos atos administrativos disciplinares limita-se, como regra, à análise da
legalidade do procedimento
, não se estendendo ao exame do
mérito administrativo propriamente dito, em respeito ao princípio da separação dos poderes
e à autonomia da Administração Pública na condução de seus processos disciplinares.

Entretanto, quando evidenciada a manifesta desproporcionalidade da penalidade aplicada, é legítima a atuação do Judiciário para readequá-la, justamente porque a proporcionalidade e a razoabilidade integram o conceito de legalidade administrativa. O controle jurisdicional, nesse contexto, não busca adentrar no mérito do ato administrativo, mas verificar se a penalidade imposta guarda correspondência lógica e jurídica com a legislação e a gravidade da infração cometida, evitando sanções desproporcionais que possam configurar abusos ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, recentemente o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 665, no sentido de que
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

No caso em exame, o PAD foi conduzido em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nele nenhuma ilegalidade. Inclusive, o apelante foi regularmente notificado e, mesmo após a decretação de sua revelia, teve defensor dativo nomeado, assegurando-lhe a defesa técnica.

Todavia, os elementos dos autos revelam descompasso entre a conduta apurada e a pena de demissão aplicada.

Com efeito, os elementos probatórios colhidos no PAD evidenciam que o apelante
efetivamente abasteceu dois galões de 20 litros de combustível sem a devida requisição formal
, conduta que configura, de fato,
violação aos deveres funcionais e às normas internas da Administração Pública Municipal
. Todavia, a análise criteriosa da prova documental e testemunhal não indica, de forma
inequívoca, a obtenção de vantagem pessoal, desvio de finalidade ou prejuízo ao erário, revelando conduta imprudente ou, no máximo, negligente
.

Conforme previsto no
art. 131, III e IX
e
art. 132, X e XIII, da Lei municipal nº 065/1991
, a conduta do servidor enquadra-se como infração administrativa. Todavia,
a sanção deve ser aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando os aspectos objetivos e subjetivos da conduta funcional.

No caso em análise,
a pena de demissão revela-se excessiva
, pois desconsidera
circunstâncias atenuantes relevantes
, tais como: a
ausência de antecedentes disciplinares
, a
inexistência de dano ao erário efetivo
, a
natureza formal da infração
e a ausência de benefício pessoal comprovado. Além disso, a conduta apurada, embora grave, não se reveste de alta reprovabilidade ética que justifique aplicação da penalidade máxima de demissão, a qual acarreta a ruptura do vínculo estatutário com a Administração.

Por outro lado, a legislação municipal, em seus arts. 142, II e 145 da Lei municipal nº 065/1991, prevê expressamente a suspensão como penalidade cabível nas hipóteses em que a infração funcional, embora reprovável, não atinja o grau de gravidade necessário à aplicação da pena de demissão. Trata-se de sanção intermediária, adequada para repreender condutas funcionais irregulares que exigem resposta disciplinar contundente, mas sem romper o vínculo estatutário do servidor com a Administração Pública.

Nesse sentido, veja-se o teor dos referidos dispositivos legais:

“Art. 142. São penalidades disciplinares:

(...)

II – suspensão;”

“Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias”.

Nesse contexto, considerando a natureza da infração, os elementos subjetivos do agente, a ausência de antecedentes disciplinares, a ausência de dano material efetivo e a inexistência de benefício pessoal comprovado, a aplicação da penalidade de
suspensão por 90 dias
mostra-se suficiente, adequada e necessária para repreender a conduta funcional, reafirmar a autoridade das normas administrativas e preservar o interesse público, sem recorrer à medida extrema da demissão. Trata-se de resposta compatível com a intensidade do ilícito funcional, preservando o princípio da gradualidade da pena e a proporcionalidade interna do regime disciplinar.

Desse modo, embora se reconheça que o processo administrativo disciplinar foi regularmente conduzido, respeitando as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a pena de demissão aplicada ao apelante não se revela proporcional à gravidade específica da infração apurada, o que impõe a necessidade de intervenção judicial para a readequação
d
est
a sanção disciplinar
para suspensão por 90 dias
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao adequar a sanção à realidade concreta dos autos administrativos, o Poder Judiciário não interfere no mérito administrativo, mas exerce sua função constitucional de controle da legalidade e da juridicidade dos atos da Administração, assegurando a observância dos direitos fundamentais do servidor sem comprometer o interesse público.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Valdecir Lourenço da Silva Rocha
para
reformar a sentença
, substituindo a penalidade de
demissão pela de suspensão pelo período de 90 (noventa) dias
, nos termos do arts. 142, II e 145 da
Lei municipal nº 065/1991
, com a consequente
reintegração do servidor ao cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte
, ressalvados os efeitos remuneratórios correspondentes ao período da penalidade ora aplicada. Efeito do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025